Tribunal: TJES
Processo: 0017568-12.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Multa de 10%; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017568-12.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA MEDEIROS CABRAL

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na APELAÇÃO CÍVEL n
o
0017568-12.2014.8.08.0011

EMBARGANTE:
RENATA MEDEIROS CABRAL

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM BASE NO TEMA 1.184/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

‌1. Embargos de Declaração opostos em desfavor de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da executada, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal com base no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

‌2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de condenar o ente público em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, apesar da insistência do exequente no prosseguimento do feito e da tese firmada no Tema 1.002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

‌3. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, assentando que, em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal é do devedor inadimplente, razão pela qual a extinção do feito por superveniente orientação jurisprudencial sobre a antieconomicidade da cobrança não atrai o ônus da sucumbência para a Fazenda Pública.

‌4. A aplicação analógica do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça para os casos de prescrição intercorrente reforça a coerência do julgado, pois em ambas as situações a causa primária do processo é a inadimplência do contribuinte.

‌5. A mera discordância com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão da matéria não configuram vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

‌6. Recurso desprovido.

‌

‌_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na APELAÇÃO CÍVEL n
o
0017568-12.2014.8.08.0011

EMBARGANTE:
RENATA MEDEIROS CABRAL

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"[...] Em observância ao princípio da causalidade, a extinção da ação de execução por força da aplicação do tema 1.184 e Resolução 547/2024, não tem o condão de impor à Fazenda Pública a condenação em honorários sucumbenciais.

Com efeito, ao tempo do ajuizamento da ação (2014) existia o interesse de agir do exequente lastreada na certidão de dívida ativa nº 000961/2014, sendo que o entendimento firmado no tema 1.184 e Resolução 547/2024 passaram a produzir seus efeitos somente a partir de 2024.

Desta forma, não se justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, vez que a extinção da ação de execução fiscal motivada pela edição de nova orientação jurisprudencial e normativa não afasta o fato de que o ajuizamento do feito ocorreu devido à inadimplência da devedora.

Sendo assim, como bem afirmado pelo juízo a quo, em analogia ao entendimento firmado em reconhecimento de prescrição, não se afigura devida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente, sob pena de indevidamente beneficiar duplamente a parte que não cumpriu com a sua obrigação."

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou, de forma clara e coesa, que a responsabilidade pelo ajuizamento da ação recai sobre a devedora, em estrita aplicação do princípio da causalidade, sendo este o pilar para afastar a condenação em honorários.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

A alegação de que a insistência do Município no prosseguimento do feito atrairia para si o ônus da sucumbência não prospera, pois, conforme assentado pelo C. STJ em casos análogos, "
a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor
" (EAREsp n. 1.854.589/PR).

O mesmo raciocínio se aplica ao caso, em que a causa primária do litígio foi a inadimplência da embargante.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.